Tribunal: TJPA
Processo: 0013225-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013225-42.2013.8.14.0301

APELANTE: SILVIO ANTONIO PINTO RODRIGUES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO DO RECORRENTE AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS QUITADAS E INDEVIDAMENTE COBRADAS. ART. 940 DO CC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, o apelante, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou uma Ação de Cobrança em desfavor do apelado pelo não pagamento de diárias correspondentes aos serviços de fiscalização de Trânsito realizados em diversos municípios do Estado do Pará, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Convênio nº 017/2009, celebrado entre o recorrido e a Polícia Militar do Estado do Pará;

II – Compulsando a documentação anexada ao processo,
constata-se que
a autarquia apelada não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro, motivo pelo qual,
o apelante faz jus ao recebimento das referidas parcelas;

III - No que tange à condenação do apelante ao pagamento em
dobro dos valores já pagos e cobrados na exordial, a sentença monocrática, nesse ponto, não merece reparos, pois
algumas diárias foram efetivamente pagas pelo recorrido, motivo pelo qual, é devido em dobro os valores cobrados na Ação ajuizada perante a autoridade de 1º Grau que já haviam sido pagos, nos termos do que preceitua o art. 940, do CC;

IV – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, condenando o recorrido ao pagamento das
diárias relativas aos
serviços prestados pelo apelante nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro
.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

treze
dia
s
do mês de
setembro
do ano de dois mil e
vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVIO ANTÔNIO PINTO RODRIGUES,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Deferiu, ainda, o pedido de reconvenção preposto pelo apelado, determinando que o recorrente pague em dobro os valores já pagos e cobrados na ação principal no montante de R$ 17.444,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), acrescido de juros e correção monetária.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2041269 - Pág. 4
/7), o patrono do apelante narrou que o mesmo era Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará e, no período de setembro de 2009 a dezembro de 2010, prestou serviços de fiscalização de Trânsito em diversos municípios do Estado do Pará, entretanto, não recebeu algumas das diárias correspondentes aos referidos serviços, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Convênio nº 017/2009, celebrado entre o recorrido e a Polícia Militar do Estado do Pará.

Ao final, pugnou pela condenação do apelado ao pagamento das referidas diárias ao recorrente.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2041277 - Pág. 1
/9), julgando improcedente a ação ajuizada, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (
Num. 2041278 - Pág. 1/7)
, o patrono do apelante arguiu que o recorrido não pagou todas as diárias cobradas na petição inicial e, que devido aos atrasos substanciais nos pagamentos efetuados, o recorrente não tinha como controlar os valores das diárias que eram depositados em sua conta.

Aduziu, também, que o valores que foram cobrados e pagos pelo apelado não devem ser restituídos em dobro pelo recorrente, tendo em vista a ausência de má-fé na cobrança.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2041279 - Pág. 1/6)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2059528 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet, t
endo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2120363 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, que,
Ação Ordinária de Cobrança de diárias ajuizada pelo apelante, policial militar do Estado do Pará, em desfavor do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, pelos serviços de fiscalização de Trânsito realizados em diversos municípios do Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Deferiu, ainda, o pedido de reconvenção preposto pelo apelado, determinando que o recorrente pague em dobro os valores já pagos e cobrados na ação principal no montante de R$ 17.444,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), acrescido de juros e correção monetária.

Inicialmente, transcrevo o que preceitua a Lei Estadual nº 5.119/84, que fixa normas para pagamento de diárias no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

[...]

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

[...]

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que a comprovação de deslocamento por um policial militar dá origem ao recebimento de diárias.

Nesse sentido, no caso em análise, em nenhum momento houve dúvidas quanto ao deslocamento do apelante para todas as cidades mencionadas na exordial, mesmo porque o próprio Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário realizou requerimentos relativos à cobrança de diárias ao apelado por serviços prestados ao recorrente, conforme se extrai de documentos acostados aos autos.

Constata-se, também, que algumas diárias cobradas pelo apelante na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
já haviam sido pagas pelo recorrido, conforme demonstram os documentos acostados ao processo (
Num. 2041273 - Pág. 4/11
).

Entretanto, a autarquia apelada não logrou êxito em desconstituir o direito do recorrente ao recebimento de diárias pelos serviços prestados nos municípios de Salinas (período 01 a 15/09/2010/ período 01 a 15/10/2010), Aurora do Pará (16 a 29/12/2010) e Benfica/Mosqueiro (04 a 18/08/2010), visto que o próprio recorrido confirmou que esses períodos encontravam-se em aberto na contestação apresentada perante a autoridade de 1º Grau (
Num. 2041273 - Pág. 1/2).

Ademais, é importante salientar que a supramencionada Lei Estadual nº 5.119/84 não impõe a obrigatoriedade de comprovantes de despesas para o reconhecimento do direito ao recebimento das diárias, havendo previsão de impedimento apenas nos casos descritos no artigo 4º da referida Lei, senão vejamos:

“Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.”

Por conseguinte, é incabível
a alegação da necessidade do apelante acostar aos autos os comprovantes de despesas com alimentação e/ou pousada, uma vez que, mesmo que não exista a referida documentação, é fato incontroverso o deslocamento e serviço nas localidades supramencionadas.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO
. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
. I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84. II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias. Precedentes deste Tribunal. IV
-
Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.
VII - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905); VI ? Recurso improvido, à unanimidade, sentença mantida integralmente. (2018.02025086-08, 190.263, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-17, Publicado em 2018-05-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ADIMPLEMENTO DE PARCELAS COBRADAS
. DEVER DE PAGAR AS PARCELAS NÃO QUITADAS.
PAGAMENTO EM DOBRO DAS DIÁRIAS JÁ QUITADAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DO CAPÍTULO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR A FIM DE CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE PERÍODOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE NAS CIDADES DE
TOMÉ-AÇU, SÃO FÉLIX DO XINGU, BENEVIDES/MOSQUEIRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ABAETETUBA E SALINÓPOLIS.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUITADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2761293, 2761293, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-24)”

Outrossim, o apelante faz jus ao recebimento das diárias relativas aos
serviços prestados
fiscalização de Trânsito
nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro
que não foram pagas pelo recorrido.

No que tange à condenação do apelante ao pagamento em
dobro dos valores já pagos e cobrados na ação principal, entendo que, nesse ponto, a sentença monocrática não merece reparos, pois, conforme ressaltei anteriormente,
algumas diárias foram efetivamente pagas pelo recorrido, motivo pelo qual, é devido em dobro os valores cobrados na exordial que já haviam sido pagos, nos termos do que preceitua o art. 940, do CC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
condenando o recorrido ao pagamento das
diárias relativas aos
serviços prestados pelo apelante nos municípios de Salinas, Aurora do Pará e Benfica/Mosqueiro
.

É como voto.

Belém,
13
de
setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/09/2021